Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-65.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001742-65.2017.8.14.0045

RECORRENTE: ORION LIMA GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, que configuram a justa causa para o seu prosseguimento, encontram-se evidenciadas por meio do Auto de exame cadavérico da vítima Violeta Messias do Nascimento, descrevendo ferimento provocado por arma de fogo, Auto de exame de corpo de delito de ORION LIMA GOMES, Auto de Apreensão de arma de fogo calibre 32, bem como de um cartucho deflagrado, além dos depoimentos testemunhais, colhidos sob o contraditório e ampla defesa, que ratificam a ocorrência do crime. Os indícios de autoria, ainda que não definitivos, demonstram a necessidade de sua submissão ao julgamento popular.

3. A análise da aplicação de qualificadoras ou a presença de causas de diminuição de pena deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Precedentes;

4. Esta Eg. Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual as Turmas de Direito Penal não possuem competência para apreciar o pedido de revogação da prisão, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Des. Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ORION LIMA GOMES contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro (CPB) c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

O recorrente alega, em síntese, ausência de prova quanto ao elemento subjetivo (
animus necandi
) e participação no ato em concurso de pessoas. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A Defesa sustenta que as provas obtidas em juízo não demonstram a intenção do recorrente em participar do crime e que não há elementos suficientes para configurar o concurso de pessoas. Argumenta, ainda, que o motivo que levou à prática do crime, embora possa ser considerado reprovável, não se enquadra na qualificadora de motivo fútil. O recorrente, também, pleiteia a reanálise da necessidade da manutenção da prisão provisória, a fim de ter revogada a prisão e concedida a liberdade, com a expedição do alvará de soltura.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, argumentando que as provas demonstram a participação do recorrente no crime e a presença do
animus necandi
. Sustenta, ainda, que a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois as circunstâncias fáticas do caso corroboram a sua aplicação.

O
Custos Legis
, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que: “
no dia 10 de fevereiro de 2017, por volta de 15h30min., na Rua Belo Horizonte, no Setor Jardim Ariane, denunciado JOSÉ MARIA CORREIA DO NASCIMENTO, incorreu nos crimes descrito no art. 121, § 2°, inciso II, e art. 121, § 2°, inciso II, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, por motivo fútil e agindo com animus necandi matou a vítima VIOLETA MESSIAS DO NASCIMENTO, com um disparo de arma de fogo, não consumando a tentativa de homicídio contra a vítima DIOGO NASCIMENTO ARAUJO, por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que tinha a intenção de matá-la. Os denunciados ORION LIMA GOMES E LUIZ GONZAGA BORGES DOS SANTOS, concorreram para os crimes em tela, uma vez que o réu ORION, auxiliou o acusado JOSE MARIA, tendo inclusive levado o mesmo ao local do crime tendo presenciado a execução do delito, assim como o acusado LUIZ GONZAGA, que emprestou a arma de fogo para a execução do crime, agindo assim, os denunciados praticaram os crimes descritos do art. 121, § 2°, inciso II, e art. 121, § 2°, inciso II, c/c 14, inciso Il, e art. 29, caput, todos do Código Penal Brasileiro. Extrai-se da peça inquisitiva, que na data dos fatos por volta de 15h00min., o acusado ORION LIMA GOMES foi a residência de JOSE MARIA CORREIA DO NASCIMENTO, o qual informou a este que sua genitora a Sra. VIOLETA MESSIAS DO NASCIMENTO, havia sido lesionada por DIOGO, neto da mesma, na ocasião o acusado JOSE MARIA, se deslocou a residência de sua genitora na companhia de sua esposa a Sra. MARIA DAS DORES DA SILVA, bem como, na companhia de ORION LIMA GOMES, no intuito de averiguar o que estava ocorrendo. Em ato contínuo, o acusado JOSE MARIA, desapareceu, e sua esposa retornado a sua residência, tendo esta observado que o acusado ORION se direcionou rumo a um bar, após cerca de meia hora, a Sra. MARIA DAS DORES, decidiu ir a casa de sua sogra VIOLETA, a qual estava na companhia de seu neto DIOGO, tendo esta dito que havia se cortado com um caco de vidro, que tudo havia sido um mal-entendido sobre as acusações contra seu neto DIOGO. Na sequência dos fatos, o acusado JOSÉ MARIA chegou na residência de sua genitora em uma bicicleta, estando ele na garupa, sendo carregado pelo acusado ORION, onde o mesmo de posse de uma arma de fogo tipo espingarda de calibre 32, desceu da bicicleta e perguntado por DIOGO, momento em que a vítima VIOLETA MESSIAS DO NASCIMENTO, entrou na frente de seu neto na tentativa de protegê-lo, ocasião que o acusado JOSÉ MARIA, disparou um tiro com a arma de fogo na altura do peito de sua mãe, vindo a mesma a cair ao chão já desfalecida, tendo em seguida o denunciado pego sua bicicleta e evadido do local em direção ao asfalto. Diante das circunstâncias, o neto da vitima deteve o acusado ORION por alguns minutos, tendo em vista que a Guarnição da Policia foi acionada, e ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o corpo da vitima VIOLETA MESSIAS DO NASCIMENTO, estirado ao chão, estando a mesma sem vida, estando a arma de fogo próximo de seu corpo, no local haviam várias pessoas, incluindo alguns familiares da vitima, o qual foi informado que o autor do disparo de arma de fogo foi o acusado JOSE MARIA CORREIA DO NASCIMENTO, filho da vítima e que o mesmo teria sido apoiado pelo acusado ORION, tendo este quase sido linchado pela população, que tiveram os ânimos acalmados pelos policiais, que em seguida deram voz de prisão ao acusado e apreenderam a arma de fogo, enquanto a VTR RONDA ESCOLAR, já estava em diligência para localizar o réu JOSE MARIA. A autoria e a materialidade restaram provadas pelas declarações das testemunhas e vítima de fls. 04, 08, 10/11, pelas declarações do acusado ORION, o qual restou demonstrado que o mesmo prestou auxílio ao acusado JOSÉ MARIA para a prática do crime, tendo o mesmo presenciado a execução do delito, pela confissão do acusado LUIZ GONZAGA, que afirmou ter emprestado a arma de fogo para o acusado JOSÉ MARIA CORREIA DO NASCIMENTO, bem como pelo auto de exame cadavérico e auto de apreensão de fls. 32, acostados aos autos.”.

É a síntese dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF),
cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria
. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. Conclui-se, portanto, que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria. Basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito, conforme estabelece o art.
413
do
CPP
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

No caso em análise, a decisão de pronúncia se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, que configuram a justa causa para o seu prosseguimento, evidenciadas por meio do Auto de exame cadavérico da vítima Violeta Messias do Nascimento, descrevendo ferimento provocado por arma de fogo, Auto de exame de corpo de delito de ORION LIMA GOMES, Auto de Apreensão de arma de fogo calibre 32, bem como de um cartucho deflagrado, além dos depoimentos testemunhais, colhidos sob o contraditório e ampla defesa, que ratificam a ocorrência do crime.

Quanto aos indícios de autoria do delito e
animus necandi
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas apresentam indícios concretos da participação do ora recorrente no crime, em especial os depoimentos de Marinalva Nascimento de Araújo, irmã do corréu Jose Maria Correia do Nascimento, que afirmou:
“que ORION era muito amigo da familia; que seu irmão tinha bebido junto com ORION pela manhã, que foi embora dormir; que sua mãe dormiu na area da casa: que seu sobrinho DIOGO pegou sua mãe para colocá-la na cama, que bateu em um prato e sua mãe cortou o pé: que sua mãe tinha 61 anos; que ORION passou na casa dela. viu DIOGO colocando a sua mãe na cama, com pé sangrando,
que então ORION foi até a casa de JOSE MARIA, irmão da depoente, falando para ele acordar que DIOGO estava matando a mãe dele, que viu ela sangrando no pé
; que JOSE MARIA acordou e foi na casa de GONZAGA procurar espingarda para matar seu sobrinho DIOGO; que, quando chegou, já tinha acontecido esse negócio do pé cortado; que a esposa de JOSE MARIA ligou dizendo para a depoente igara lá, porque iria acontecer uma morte, porque JOSE MARIA tinha saido para procurar um espingarda para matar seu sobrinho DIOGO; que então correu e presenciou a morte: que ao chegar, a mulher de JOSÉ MARIA falou que iria acontecer uma morte, porque ele tinha ido pegar a espingarda, passou um pouco, choveu,
que JOSE MARIA chegou com a espingarda na garupa da bicicleta do ORION
, que de longe viu JOSE MARIA com a espingarda no colo: que DIOGO já tinha saído, ele não ficou esperando;
que JOSE MARIA chegou apontando a espingarda, procurando cadê DIOGO, dizendo que iria mata-lo: que ORION trouxe JOSE MARIA de bicicleta com espingarda para a casa da sua mãe
, que sua mãe morreu no bar do lado da casa dela; que JOSE MARIA, irmão da depoente, desferiu tiro na sua mãe; que JOSE MARIA não achou DIOGO; que sua mãe chegou na frente de JOSE MARIA abriu os braços e falou que DIOGO, neto dela, não estava lá, se tu quiser me matar, me mata, que então JOSE MARIA desferiu um tiro na mãe da depoente VIOLENTA: que DIOGO não estava lá: que JOSE MARIA tinha bebido; que JOSE MARIA tinha ciúme de DIOGO que morava com sua mãe; que JOSÉ MARIA quando bebia batia na sua mãe, na vitima, batia na depoente; que quando bebia corria atrás de qualquer pessoa com faca: espingarda, que sua mãe dava muito apoio a DIOGO; que acha que JOSE MARIA matou a sua mãe VIOLETA porque quis; que depois de atirar na vítima, JOSE MARIA disse falei que hoje matava um e mandava para o inferno e um já foi;
que ouviu falar que JOSE MARIA tinha consumido bebida alcoólica pela manhã e foi para casa dormir, quando ORION chegou e foi chama-lo
(...) que viu o tiro; que era na área do bar ao lado onde a vítima morava;
que ORION fez tudo isso acontecer
: que ORION é amigo; que os fatos ocorreram por volta de 03h00, 04h00: que a casa da vítima é ao lado no bar;”

Embora a defesa argumente que não restou demonstrada a participação do recorrente no delito, essa alegação, por si só, não é suficiente para invalidar as provas constantes dos autos que amparam a decisão de pronúncia, sendo uma questão a ser analisada minuciosamente pelo Tribunal do Júri.

Ademais, o princípio do
in dubio pro societate
, aplicável à fase de pronúncia, impõe que, em caso de dúvida, prevaleça a necessidade de submeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A Corte Popular, com sua soberania para analisar os fatos e as provas, é o juízo natural para dirimir as controvérsias sobre a autoria e a culpabilidade do crime.

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio qualificado. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. É permitido, neste momento processual, analisar apenas se a pronúncia encontra, de fato, respaldo no caderno probatório, o que restou evidenciado no caso em exame.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018).

8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem
4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Quanto às qualificadoras do crime de homicídio, somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorreu
in casu
. No mesmo sentido, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
in

verbis
:

“1.
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
- o que não se observa na hipótese em exame -,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...] 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
.” (AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Assim, a decisão de pronúncia não se configura como um juízo de mérito para analisar a aplicação de qualificadoras ou a presença de causas de diminuição de pena. Desse modo, tais questões devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Por fim, no que concerne ao pleito de revogação da prisão, esta Eg. Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual as Turmas de Direito Penal não possuem competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte. No mesmo sentido:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2&deg;, II, III E IV, DO CP – PUGNA RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando a decisão de pronúncia
. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do in dúbio pro societate.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Impossibilidade
. Não existe de plano como acolher, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO – Competência da Seção de Direito Penal, nos termos regimentais
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (grifei) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800364-65.2022.8.14.0045 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

Assim sendo, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, a solidez da denúncia e a necessidade de que o Tribunal do Júri analise as questões de mérito, a decisão de pronúncia merece ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024